Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja a autora aviado petitório visando contrariar os embargos de declaração que formulara o ente distrital, essa diligência não se afigura imprescindível, nos termos da legislação processual de regência. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator